Tribunal: TJPA
Processo: 0001960-26.2009.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14164 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001960-26.2009.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDO MAIA FREITAS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de avaliação psicológica do Concurso Público nº 005/PMPA – Edital nº 01/2008, destinado ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, em face de sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por perda do objeto. O autor pleiteia a anulação do ato que o considerou inapto e a autorização para prosseguir nas demais fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto em razão do transcurso do prazo de validade do concurso; (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato na avaliação psicológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura da ação durante o prazo de validade do concurso afasta a alegação de perda do objeto, conforme precedentes do STJ que reconhecem o interesse processual em impugnações a etapas de certame mesmo após sua homologação.

O edital e a legislação estadual pertinente (Lei Estadual nº 6.626/2004) preveem expressamente a realização da avaliação psicológica com critérios objetivos, publicidade dos resultados e possibilidade de recurso, atendendo aos requisitos de legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reprovação em exame psicotécnico não pode ser anulada pelo Judiciário na ausência de prova de ilegalidade, em respeito ao princípio da separação dos poderes e ao mérito administrativo.

Ausente comprovação de irregularidade ou violação às normas editalícias, impõe-se o reconhecimento da legalidade do ato que eliminou o apelante do certame por contraindicação psicológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento da ação durante o prazo de validade do concurso impede o reconhecimento da perda do objeto, mesmo após o encerramento do certame.

A avaliação psicológica prevista em edital e lei específica é legítima quando baseada em critérios objetivos e acompanhada de publicidade e possibilidade de recurso.

A eliminação de candidato em exame psicotécnico não pode ser anulada judicialmente sem demonstração de ilegalidade manifesta ou violação às normas do edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, VI; CPC/1973, art. 515, § 3º; Lei Estadual nº 6.626/2004, arts. 8º a 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 166.474/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.03.2016, DJe 31.03.2016;
STJ, AgRg no REsp 1268218/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.09.2014, DJe 01.10.2014;
STJ, AgInt no RMS 72.451/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;
STJ, AgInt no AREsp 1.992.770/MG, Segunda Turma, j. 02.05.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.0001960-26.2009.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDO MAIA FREITAS JUNIOR

APELADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO FERNANDO MAIA FREITAS JUNIOR
em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação Ordinária Com Pedido De Tutela proposta pelo ora apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
, extinguiu a ação sem resolução do mérito

Síntese dos fatos.

Narra a petição inicial (ID. 10867860), que o autor se inscreveu no Concurso Público n° 005/PMPA – Edital nº. 01/2008, de 24.11.2008, para admissão ao Curso de Formação de Soldados na Comarca de Tucuruí. Pontua que foi aprovado na prova objetiva, passando para a segunda fase do exame, a Avaliação Psicológica; no entanto, foi considerado inapto.

Requereu em caráter liminar, a suspensão do ato que culminou na eliminação do candidato na avaliação do concurso público, para que possa continuar nas próximas fases do concurso prestado e, no mérito, seja confirmada a liminar, a fim de anular o teste de aptidão psicológica, viabilizando sua participação nas demais fases do concurso.

Liminar indeferida (ID.10267862).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID. 10267863 – Pág. 16/21; 10267864 – Pág. 1/12), alegando preliminarmente acerca da perda de interesse processual, pois o concurso já se encontrava na 3° fase, não mais na segunda fase, como o autor pleiteia. Por fim, requereu a total improcedência dos pedidos do autor.

Após a instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo a ação sem resolução do mérito nos termos do art. 267, inciso VI do CPC por perda do objeto da ação (ID.10267965).

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID 4194389), requerendo a reforma da sentença recorrida, ao argumento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, não podendo a eventual demora na tramitação judicial ser utilizada como fundamento para declarar a perda do objeto da demanda. Assim, pleiteia a anulação do ato administrativo que resultou em sua eliminação na fase de Avaliação Psicológica do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, com o objetivo de assegurar seu direito de prosseguir nas etapas subsequentes.

Após a interposição da apelação, passou-se mais de 10 anos para a migração dos autos do processo ao sistema PJE, momento em que a Defensoria Pública tomou ciência do feito (ID. 10267968).

Conforme certidão presente no ID. 10267973, a parte apelada não apresentou contrarrazões recursais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.10631568).

Determinei a intimação da parte apelante para que se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito (ID 19593278). A parte foi devidamente intimada, conforme comprova o Aviso de Recebimento juntado aos autos (ID 20376466). No entanto, transcorrido o prazo legal, não houve qualquer manifestação, conforme certificado no ID 20701287.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Da leitura da sentença, observa-se que o juiz
a quo
extinguiu a ação proposta por Raimundo Fernando Maia Freitas Junior, pela perda do objeto, em razão do apelante ter sido reprovado na 2ª fase do processo seletivo para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará PM/2008, e com isso, não ter participado das demais fases do certame, inclusive por ter sido negada a medida liminar que possibilitasse sua participação.

No entanto, o encerramento do prazo de validade do concurso não leva a perda do objeto da ação, uma vez que o interessado ajuizou a demanda enquanto ainda válido o certame e pelo fato que o que se discute é exatamente a legalidade de algumas de suas etapas.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DA ETAPA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OFENSA AO ART. 535 DO CPC. A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME NÃO CAUSA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.

1. Inexiste a violação apontada ao art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar apenas as questões relevantes ao deslinde da causa.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que a homologação do resultado final do concurso não conduz à perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso.

3. Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL desprovido.

(AgRg no AREsp 166.474/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 31/03/2016).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INTERESSE PROCESSUAL. ENCERRAMENTO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADO. INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES DO STJ.

1. O agravo regimental não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação do óbice previsto na Súmula 182/STJ.

2. Este Superior Tribunal consagra orientação segundo a qual a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1268218/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014).

Logo, a decisão do magistrado encontra-se equivocada, pois embora o apelante não tenha se submetido as demais fases do certame, a discussão posta para apreciação do Judiciário foi a averiguação da suposta ilegalidade do Ato Administrativo que considerou o recorrente inapto na 2ª etapa do concurso público em comento.

Feitos tais esclarecimentos e constatando-se o equívoco da sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, impõe-se a sua cassação.

Considerando que os autos encontram-se devidamente instruídos, aplica-se o § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, razão pela qual passo ao julgamento imediato da demanda, por se tratar de causa madura.

"Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento."

Logo, estando a causa pronta (madura) para julgamento, isto é, estando todas as alegações e provas nos autos e sendo a matéria unicamente de direito, o Tribunal pode proceder ao exame do mérito da demanda, como
in casu
. Destarte, passo a examinar o mérito.

Mérito

Cinge-se a pretensão do apelante o direito de progredir da 2ª etapa (avaliação psicológica) do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará PM/2008.

Do exame dos autos, verifico que o recorrente participou do referido concurso público, não sendo convocado para as fases seguintes, por ter sido contraindicado na avaliação psicológica que é realizada na segunda fase do concurso.

No EDITAL Nº 01/2008-PMPA, de 24 de novembro de 2008, são identificados os instrumentos normativos aplicáveis ao concurso em questão, entre eles a Lei Estadual n° 6.626/2004, que regula o ingresso na Polícia Militar e prevê, em seus arts. 8ª a 16, todos os requisitos necessários a aprovação no exame psicotécnico.

O item 9 e subitens do edital demonstram a legalidade na realização da avaliação psicológica, vez que foram obedecidos critérios objetivos previamente estabelecidos e nos limites da lei,
in verbis:

9 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

9.1 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, avaliará se o candidato é “indicado” ou “contra-indicado”, compatível com as disposições editalícias e com a Lei n.º 6.626/2004.

9.1.2 A avaliação psicológica terá como objetivo selecionar candidatos que possuam as características de inteligência, de aptidão e de personalidade necessárias ao desempenho adequado às atividades inerentes ao Curso.

9.2 A data, o local e o horário de realização da avaliação psicológica serão publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgados no endereço eletrônico www.movens.org.br e nos quadros de avisos do Comando Geral da PMPA e dos Quartéis com sede nas cidades de provas, juntamente com a relação dos candidatos convocados para essa fase.

9.3 No dia de realização da avaliação psicológica, o candidato deverá comparecer no horário determinado, munido de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.

9.4 O candidato considerado provisoriamente contra-indicado poderá interpor recurso, a fim de solicitar entrevista devolutiva da contra-indicação.

9.5 Não se realizará a avaliação psicológica fora dos espaços físicos estabelecidos para a aplicação dos testes, bem como não será dado nenhum tratamento privilegiado, nem será levada em consideração qualquer alteração, psicológica ou fisiológica passageira, na realização dos testes, na data estabelecida para realização da avaliação psicológica.

9.6 Não serão aceitos avaliações psicológicas por outro psicólogo que não seja credenciado pelo INSTITUTO MOVENS.

9.7 O candidato considerado contra-indicado ou que não comparecer à avaliação psicológica será eliminado do certame.

9.8 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão do edital de convocação para essa fase.

Nesse contexto, não vislumbro irregularidade na cláusula editalícia, e se o autor não atendeu aos requisitos no edital, não há como prosperar a pretensão de ser anulada sua contra-indicação no exame psicotécnico do concurso em questão.

Em virtude de tais considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao Princípio da Legalidade quanto o da Vinculação ao Instrumento Convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2
. Segundo a jurisprudência desta Corte "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato"
(REsp 1.705.455/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)”. Em igual sentido: AgInt no RMS 46.058/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/3/2017; AgRg no RMS 43.362/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/03/2017.3. No caso dos autos, restou plenamente configurada a legalidade do exame psicotécnico em questão, nos termos da jurisprudência desta Corte, haja vista a previsão da sua realização, tanto na Lei Estadual n. 3.808/2009 - que dispõe sobre concurso público para o ingresso no Curso de Formação das Carreiras de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul - quanto no Edital que regulamenta o certame, bem como sua patente objetividade. Além disso, houve a devida publicidade do Laudo Psicológico, já que foi permitido aos candidatos acesso ao teor da avaliação, bem como fora concedido meios administrativos para impugná-lo .4. Apesar do insurgente sustentar que o exame psicotécnico foi aplicado em desacordo com a previsão legal e editalícia do certame, não logrou desincumbir-se do ônus de trazer aos autos qualquer prova apta a ensejar a pretendida nulidade, não obstante as inúmeras ilações, sem, contudo, uma conclusão satisfatória, muito menos prova inequívoca do seu direito.5." é inviável ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes "(MS 26 .689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19/2/2021).6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 72451 MS 2023/0381488-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente que a "reprovação do candidato (...) se baseou em critérios objetivos" e que se depreende "da análise do edital" que "(...) o exame psicológico consistirá em avaliação técnica e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante emprego de técnicas científicas. Ainda, nos itens subsequentes estão elencadas todas as normas que regulam sua realização". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1992770 MG 2021/0313656-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para cassar a sentença recorrida, uma vez que diverge do entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a homologação do certame não acarreta, por si só, a perda do objeto da demanda.

Todavia, no mérito, considerando que não se verifica qualquer ilegalidade no ato que resultou na eliminação do recorrente do concurso público, julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, condeno cada uma das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Isento de custas processuais a fazenda pública, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96.

Quanto ao autor, beneficiário da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade de sua parte das custas e dos honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sem prejuízo de posterior cobrança na forma da lei, caso demonstrada mudança na sua capacidade financeira.

É o voto.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2025